Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-62.2010.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 121, §2º, IV do CPB ? PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA ? IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEL AO RÉU ? SÚMULA 23 DO TJPA ? PENA JUSTA E PROPORCIONAL ? MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS ? RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA CAUSA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - A defesa alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos, posto que o réu teria agido em legitima defesa, em momento de briga com a vítima, não restando configurado que o réu teria utilizado de mecanismo que impediu a defesa da vítima. 2. O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial. 3. O laudo pericial constante à fl. 83-v dos autos, conclui que um único projetil atingiu a vítima, o qual foi disparo à distância e descrito um trajeto de adiante para trás, da esquerda para direita e de cima pra baixo. Portanto, monta a alegação de que a arma disparou durante o entrevero entre vítima e réu. Além da prova material, a prova testemunhal demonstra de forma clara a autoria do crime. 4. O réu confessou a autoria do crime, porém alegou que agiu em legitima defesa, o que não foi reconhecido pelo corpo de jurados. 5. Conforme se observa, não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desqualificação do crime, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de animus necandi por parte do réu. Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo. 6. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, ?c? e determina que ?é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos?.7. O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos. 8. Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. 9. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA - Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se que vetores judiciais do art. 59 do CP, foram corretamente analisados e valorados, portanto a pena-base aplicada deve ser mantida, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.10. A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. Desta forma, mantenho a pena-base em 25 anos de reclusão. 11. Conforme observado, a pena-base aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu. 12. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo deixou de reconheceu a atenuante de confissão espontânea, e aplicou a redução de 01 ano na pena-base, resultando em 24 anos de reclusão. 13. Não existindo causas de aumento ou diminuição da pena, mantém-se a pena final e definitiva em 24 anos de reclusão. 14. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.15. Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis,

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001182-62.2010.814.0201.
APELANTE: REIWYSON FERREIRA MAGALHÃES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, §2º, IV do CPB - PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEL AO RÉU - SÚMULA 23 DO TJPA - PENA JUSTA E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA CAUSA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - A defesa alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos, posto que o réu teria agido em legitima defesa, em momento de briga com a vítima, não restando configurado que o réu teria utilizado de mecanismo que impediu a defesa da vítima.
2. O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.
3. O laudo pericial constante à fl. 83-v dos autos, conclui que um único projetil atingiu a vítima, o qual foi disparo à distância e descrito um trajeto de adiante para trás, da esquerda para direita e de cima pra baixo. Portanto, monta a alegação de que a arma disparou durante o entrevero entre vítima e réu. Além da prova material, a prova testemunhal demonstra de forma clara a autoria do crime.
4. O réu confessou a autoria do crime, porém alegou que agiu em legitima defesa, o que não foi reconhecido pelo corpo de jurados.
5. Conforme se observa, não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desqualificação do crime, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de animus necandi por parte do réu. Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
6. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que ¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿.
7. O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
8. Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
9. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se que vetores judiciais do art. 59 do CP, foram corretamente analisados e valorados, portanto a pena-base aplicada deve ser mantida, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
10. A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. Desta forma, mantenho a pena-base em 25 anos de reclusão.
11. Conforme observado, a pena-base aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu.
12. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo deixou de reconheceu a atenuante de confissão espontânea, e aplicou a redução de 01 ano na pena-base, resultando em 24 anos de reclusão.
13. Não existindo causas de aumento ou diminuição da pena, mantém-se a pena final e definitiva em 24 anos de reclusão.
14. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.
15. Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis,
Belém, 24 de março de 2021.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001182-62.2010.814.0201.
APELANTE: REIWYSON FERREIRA MAGALHÃES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R E L A T Ó R I O
REIWYSON FERREIRA MAGALHÃES, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de 24 anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, IV do CPB.
Narra a peça acusatória que no dia 08 de fevereiro de 2010, por volta das 00 horas, a vítima Alex Amaral saía da casa de seu amigo mauro da Cunha Moraes, aonde realizavam um evento festivo, ocasião em que avistaram o irmão de Mauro, de nome Gerson envolvido em uma discussão, razão pela qual se deslocaram para averiguar o que ocorria, tendo constatado que se tratava de um roubo. A vítima e mauro socorreram Gerson, obrigando os seus agressores a fugir.
Segundo a denúncia, no momento em que regressavam da perseguição foram surpreendidos pelo ora denunciado, o qual portava uma arma de fogo e mirava em direção a Mauro e a Vítima. Assustados, os dois amigos imploraram para o réu baixar a arma, contudo, mesmo sendo conhecido de Mauro, o réu disparou um projetil contra Alex, atingindo-o no abdômen.
Informa que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Público da Av. 14 de Março, porém não resistiu às lesões e veio a óbito.
Perante a autoridade policial, Mauro depôs narrando o fato delituoso, atribuindo ao apelante a autoria do crime, conhecendo-o pela alcunha de ¿Tio Beija¿, tendo afirmando ser o ora denunciado de alta periculosidade e contumaz em cometer crimes.
Verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime tipificados nos artigos 121, §2º, I e IV do CPB.
A denúncia foi recebida em 26.09.2014, conforme se observa à fl. 84 dos autos.
Após devidamente instruído o processo, o Juízo a quo pronunciou o REIWYSON FERREIRA MAGALHÃES, às fls. 191/192 e determinou a submissão do mesmo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, I e IV do CPB.
Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, pelo crime de homicídio qualificado. O juízo proferiu a sentença, às fls. 370-v, conforme a decisão dos jurados e fora aplicada a pena em 24 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.
Inconformado com a decisão condenatória o apelante, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, às fls. 376/384, alegando que o julgamento foi contrário as provas dos autos, e requerendo que o réu seja submetido a novo julgamento ou que seja reconhecida a inexistência da qualificadora de recurso que impossibilita defesa da vítima. Bem como, requer a reforma da dosimetria.
Em contrarrazões, às fls. 385/393, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 394/398, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso.
É o relatório que submeto à revisão.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001182-62.2010.814.0201.
APELANTE: REIWYSON FERREIRA MAGALHÃES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA CAUSA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
O apelante pleiteia a anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, pelo que requer que afastada a qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima.
A defesa alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos, posto que o réu teria agido em legitima defesa, em momento de briga com a vítima, não restando configurado que o réu teria utilizado de mecanismo que impediu a defesa da vítima.
O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui base em provas constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial.
O laudo pericial constante à fl. 83-v dos autos, conclui que um único projetil atingiu a vítima, o qual foi disparo à distância e descrito um trajeto de adiante para trás, da esquerda para direita e de cima pra baixo. Portanto, monta a alegação de que a arma disparou durante o entrevero entre vítima e réu.
Além da prova material, a prova testemunhal demonstra de forma clara a autoria do crime.
A testemunha Gerson Moraes declarou em juízo que presenciou o momento em que a pessoa identificada como ¿Russo¿ entregou a arma de fogo ao réu e o mesmo foi em direção a vítima, ouvindo, em seguida, o disparo e encontrou a vítima caída.
O réu confessou a autoria do crime, porém alegou que agiu em legitima defesa, o que não foi reconhecido pelo corpo de jurados.
Conforme se observa, não há que se falar em julgamento contrário a prova dos autos, nem mesmo em desqualificação do crime, posto que existem elementos probatórios que justificam o entendimento do Conselho de Sentença pela existência de animus necandi por parte do réu. Assim, após ouvir defesa e acusação, o corpo de jurados se convenceu pela condenação do apelante, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que ¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿.
O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:
¿A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿
O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
O Doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua Obra Manual de Processo Penal, esclarece:
¿Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contraria à prova dos autos é aquela que não encontra nenhuma poio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferia ao arrepio de tudo que consta dos autos (...)¿
Em sendo assim, incabível o pleito por novo júri, bem como o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
DOSIMETRIA.
O apelante pleiteia a reforma da dosimetria.
Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que foram consideradas 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são elas, culpabilidade do agente, conduta social e personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que fora aplicado a pena-base em 25 anos de reclusão. Vejamos:
A culpabilidade do agente foi considerada ¿em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com um disparo fatal de arma de fogo, conforme laudo de necropsia de fls. 83, dos autos¿. Observo que a justificativa encontra respaldo nos fatos concretos dos autos, uma vez que o apelante agiu de forma premeditada, após confusão ocorrida com a vítima.
A Conduta social, segundo o julgador a quo, não foi avaliada nos autos, mas ao seu ver é inadequada, posto que mesmo beneficiado com medida cautelar de comparecimento à sessão de julgamento, por duas vezes se esquivou ao chamamento da justiça. Entendo pela manutenção da circunstância como desfavorável, uma vez que o réu apresenta comportamento incompatível com as regras legais e sociais.
A Personalidade do Agente, segundo o julgador a quo, é inadequada para conviver em sociedade, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu. Entendo pela manutenção da valoração, posto que pelo que conta dos autos, o réu é pessoa constantemente envolvida em episódios ilícitos.
Os Motivos do Crime foram negativados, posto que restou configurado que o réu agiu por vingança, em razão de ter a vítima ter defendido o irmão de seu amigo que discutia com o acusado. Análise escorreita.
As circunstâncias do crime, igualmente, foram negativadas, posto que a vítima e seu amigo, conhecido do réu, ter implorado para que o réu baixasse a arma, e mesmo assim deu um disparo certeiro, na vítima que estava em estado de embriaguez. Circunstância perfeitamente analisada.
As consequências do crime são negativas e devem ser mantidas, considerando que a vítima era extremamente jovem, apenas 23 anos de idade, tinha todo um futuro pela frente.
Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se que vetores judiciais do art. 59 do CP, foram corretamente analisados e valorados, portanto a pena-base aplicada deve ser mantida, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
Desta forma, mantenho a pena-base em 25 anos de reclusão.
Conforme observado, a pena-base aplicada é justa e proporcional ao crime, considerando a forma brutal que o réu agiu, demonstrando ser uma pessoa de conduta violenta e destituída de sentimento, imbuído de total desprezo à dignidade e à vida humana, portanto, o Juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo discricionariedade para fixar a pena-base entre o mínimo e o máximo estabelecido em lei, existindo circunstâncias judiciais negativadas ao réu.
Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quod eixou de reconheceu a atenuante de confissão espontânea, e aplicou a redução de 01 ano na pena-base, resultando em 24 anos de reclusão.
Não existindo causas de aumento ou diminuição da pena, mantém-se a pena final e definitiva em 24 anos de reclusão.
A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.
Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão guerreada.
É o voto.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator